Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701618-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA ALVES DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANA CLAUDIA ALVES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante, muito embora tenha requerido o pleito de gratuidade na petição inicial, não houve apreciação pelo Juízo de origem, e a mesma não requereu tal benesse nas razões do apelo e tampouco recolheu o preparo. Nesses termos, determino a intimação da parte Apelante (ANA CLÁUDIA ALVES DO NASCIMENTO) para esclarecer se pretende a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, e em assim o sendo, que justifique e comprove documentalmente nos autos a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do beneplácito. Em caso contrário, fica a parte Apelante então para que na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora